Tribunal: TJDFT
Processo: 0000290-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 250 COMPRIMIDOS DE ECSTASY. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA no 231 DO STJ. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – cerceamento de defesa por falta de envio de ofício às operadoras telefônicas e por acesso ao telefone sem formalidades legais - rejeitada: O indeferimento de envio de ofício às operadoras da telefonia não configura cerceamento de defesa, na medida em que não essencial para o deslinde do feito, sobretudo porque o acusado tinha outros meios de demonstrar suas alegações. Além disso, não é cabível a decretação de nulidade, ou reconhecimento de provas obtidas por meios ilícitos, estando a narrativa do acusado em verdadeira contradição com os demais elementos contidos nos autos, sobretudo quando houver outros meios de verificação e convencimento de que não houve qualquer irregularidade no procedimento policial, em relação ao suposto acesso ao celular do acusado sem sua permissão. Evidenciado que o réu estava em traficância por outras provas, inclusive independentes.
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição.
4. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o acusado é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
5. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, pois foram apreendidos 247 (duzentos e quarenta e sete) comprimidos contendo MDMA – 3,4 metilenodioximetanfetamina (ecstasy). Confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, afasta-se a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro, e ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
7. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar uma vez e não em duplicidade.
8. Esta Corte entende que, embora havendo a atenuante da confissão espontânea, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, tendo em vista a aplicação do enunciado de Súmula no 231 do STJ.
9. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal), e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa). Quantidade de dias-multa readequada de acordo com os mesmos parâmetros legais e jurisprudenciais incidentes ao caso.
10. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da execução penal.
11. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Redimensionamento da pena.